Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de penhora de R$ 9.648,57 em sua conta poupança. A agravante alega que o montante é impenhorável, sendo inferior a 40 salários mínimos e essencial para seu sustento. Sustenta estar desempregada e que o valor penhorado foi proveniente de ajuda financeira de terceiros para despesas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor penhorado, inferior a 40 salários mínimos e depositado em conta poupança, é impenhorável nos termos do art. 833, inciso X, do CPC; e (ii) verificar se as movimentações bancárias realizadas na conta da agravante afastam a proteção de impenhorabilidade em razão de possível desvirtuamento de sua finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC abrange valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de a conta ser utilizada como conta corrente, desde que o montante seja destinado à subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do STJ entende que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos também se aplica a contas correntes e outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor.
5. No caso em análise, as movimentações bancárias na conta poupança da agravante, caracterizadas como atípicas, não configuram, por si só, desvio de finalidade ou desvirtuamento capaz de afastar a proteção legal.
6. O agravado não apresentou provas de que a agravante agiu com má-fé, abuso ou fraude, ônus que lhe incumbia para justificar a mitigação da impenhorabilidade.
7. Diante da ausência de elementos que demonstrem má-fé ou desvirtuamento doloso, prevalece a proteção da impenhorabilidade sobre o valor penhorado, considerando a sua essencialidade para o sustento da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança subsiste, mesmo diante de movimentações bancárias atípicas, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor.
2. O ônus de demonstrar má-fé, abuso ou fraude para afastar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança cabe ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; CPC, art. 854, § 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; STJ, AgInt no AREsp no 1.718.297/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021; STJ, REsp no 2004159/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 29/06/2022.